Tribunal: TJDFT
Processo: 0725258-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS (CAGED). IMPENHORABILIDADE. VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEÇÕES LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA REPETITIVO No 1.153. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. UTILIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) para aferir vínculo empregatício da agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a utilidade da expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) para aferir vínculo empregatício da agravada com o fim de subsidiar eventual requerimento de penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A adoção de medidas atípicas na fase executiva é possível, especialmente em atenção ao princípio da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. A análise acerca do cabimento de referidas medidas atípicas no caso concreto impõe o esgotamento das medidas ordinárias e a demonstração de indícios mínimos de que aquelas possibilitariam a satisfação do crédito, o que justificaria a movimentação da máquina pública.
4. Exceções à impenhorabilidade salarial estão previstas no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, que permite a penhora para pagamento de prestações alimentícias e quando o valor dos rendimentos excede cinquenta (50) salários-mínimos.
5. Não se admite a penhora salarial para o pagamento de dívida relativa a honorários advocatícios nos termos do art. 833, § 2°, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo no 1.153 do Superior Tribunal de Justiça).
6. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de verbas remuneratórias para quitação de dívidas não alimentares de forma excepcional, desde que não existam outros meios para garantir o pagamento do débito e que a dignidade do devedor seja preservada.
7. A ausência de demonstração na utilidade da expedição de ofício requerida impede o seu deferimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “A expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) para informar a existência de vínculo empregatício do devedor imprescinde da demonstração de sua utilidade no caso concreto”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.4.2023; TJDFT AI 0725242-16.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, Quarta Turma Cível, j. 9.12.2022; TJDFT, AI 0728639-20.2020.8.07.0000, Rel.(a) Des.(a) Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j.19.5.2021; Temas no 1.230/STJ e 1.153/STJ.